Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012489-74.2020.811.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE: CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, ao prolatar a sentença, condenou a paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts.33 e 35 da Lei de Drogas] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão, que se encontra em aberto.
Assevera que CLAUDIANA é mãe de 5 [cinco] filhos – o mais velho deles com 13 [treze] anos de idade, e que, em razão da pandemia do Coronavírus, sua prisão pode colocar sua vida em risco, em razão da aglomeração existente nas unidades prisionais.
Verbera que a execução provisória da pena é inaplicável, pois a decisão não tem fundamentação, e que tem o direito de recorrer em liberdade.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que seja cassada a ordem de prisão, mantendo-a em prisão domiciliar, tal como lhe foi concedido em audiência de custódia.
Determinada a emenda da inicial, acostou cópia integral da ação de origem.
É o breve relato.
DECIDO.
Pela documentação acostada, verifico que, na audiência de custódia, realizada em 12/06/2018, foi concedida a prisão domiciliar à paciente, “que deverá ser fielmente cumprida em sua residência, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal” [ID. 46815965, pág. 8].
No entanto, a prisão domiciliar dela foi revogada, em razão de ter se ausentado da Comarca sem autorização judicial, e, inclusive, ter sido presa em flagrante, no dia 24/07/2018, no município de Cáceres, realizando transporte de maconha, enquanto viajava em uma van da empresa Chico Tur.
Em 13/11/2018, o juízo singular indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar [ID. 46815980, pág. 34].
Em 24/01/2019 foi determinada a expedição de carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com a finalidade de interrogar CLAUDIANA, que se encontrava foragida, com o mandado de prisão preventiva em aberto, desde a revogação de sua prisão domiciliar.
A missiva foi devolvida sem cumprimento, em razão de CLAUDIANA ter mudado de endereço, sem comunicar o juízo, permanecendo foragida.
Assim, o que se conclui, ao menos em sede de cognição sumária, é que a prisão preventiva da paciente não foi decretada na sentença, como quer fazer crer o impetrante, haja vista que o mandado de prisão dela se encontra em aberto desde meados de 2018, quando foi revogada a sua prisão domiciliar, em razão do descumprimento das condições impostas.
Desde então, CLAUDIAnan não se apresentou em juízo, o que demonstra a sua nítida intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar almejada, por não vislumbrar o constrangimento ilegal verberado na peça vestibular.
Requisite-se informações ao juízo de origem, ouvindo-se, em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.